Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia dos Santos Ribeiro, Luciana Ribeiro Olivé e Juliana Ribeiro Olivé contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 125358752 do processo de referência) que, na ação de imissão na posse ajuizada pelas ora agravantes em desfavor de Luiz Antônio Olivé (processo n. 0708845-21.2022.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência requerida pelas autoras com o seguinte fundamento: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. Indefiro o pedido de tutela de urgência para a retomada da posse direta sobre os imóveis objeto dos autos, uma vez que não houve prova quanto à situação de urgência, sendo certo que as próprias autoras reconhecem que o réu está na posse do imóvel desde o ano de 2009. (...) Em razões recursais (Id 36551715), as agravantes Luciana Ribeiro Olivé e Juliana Ribeiro Olivé narram que, no ano de 2008, foi adquirido em seus nomes o imóvel situado na CND 4, Lote 14, Lojas 1 e 2, Taguatinga/DF, e instituído direito real de usufruto em favor da agravante Andreia dos Santos Ribeiro, sua genitora, a qual, em 2009, no processo de seu divórcio do ora agravado, Luiz Antônio Olivé, transferiu para esse “seus direitos sobre o usufruto vitalício dos imóveis em questão” em acordo homologado em juízo. Aduzem a ilegalidade da transferência do “direito real personalíssimo” (usufruto) e ressaltam que desde 2009 o agravado mantém a posse dos bens e “a exerce mediante a exposição desses no mercado imobiliário, alugando-os e auferindo para si seus frutos”. Afirmam ser injusta a posse exercida pelo agravado. Alegam inadimplemento do agravado quanto às suas obrigações, pois não realiza os reparos necessários à manutenção dos bens e não paga os tributos referentes aos imóveis, os quais foram pagos pela agravante Andreia dos Santos Ribeiro para evitar eventual resultado nocivo aos imóveis e porque a titularidade dos impostos não foi alterada na Secretaria de Fazenda. Informam que a agravante Andreia dos Santos Ribeiro, em 10/9/2020, “legítima usufrutuária dos imóveis em questão, ciente de todo o cenário em questão e visando que não mais recaísse sobre si débitos que não eram mais de sua responsabilidade, exercendo seu pleno direito”, renunciou “ao direito real de usufruto, na forma do art. 1.410, I, do Código Civil, mediante instrumento público de renúncia anexo”. Aduz que, malgrado “os imóveis estejam em poder do agravado desde o ano de 2009, a manutenção da posse desse sobre aqueles, devido ao recente histórico de completa degradação, importará um agravamento do dano ao patrimônio das autoras, ora agravantes, fato esse que pode ser evitado com o deferimento da medida liminar, de modo a cessar, desde já, a posse injusta dos imóveis”. Assinalam considerações sobre a plausibilidade do direito invocado porque, mostrando-se “incontestável (i) a propriedade dos imóveis pelas agravantes; (ii) a individualização dos imóveis; e (iii) a precariedade da posse do agravado, imperioso o reconhecimento do direito das autoras, ora agravantes com sua consequente imissão na posse dos imóveis”. Apresentam julgados quanto ao tema. Alegam a ocorrência de perigo de dano, diante da situação de abandono dos imóveis pelo agravado, ausência de pagamento de seus respectivos tributos, “real possibilidade de agravamento do dano infringido ao patrimônio das agravantes” e situação de hipossuficiência financeira das agravantes. Defendem a necessidade de concessão da tutela de urgência e formulam os pedidos abaixo: Por todo o exposto, pedem e esperam as Agravantes seja o presente recurso conhecido e provido para: i) consideradas a plausibilidade e a urgência que o caso apresenta, deferir os efeitos da tutela antecipada recursal nos termos postulados, imediatamente imitindo a 1a e 2a Agravantes na posse dos imóveis; ii) no mérito, confirmar a liminar outrora deferida. Sem preparo, haja vista que na origem foi deferido o benefício da gratuidade de justiça às autoras, ora agravantes. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. E isso porque, em relação à probabilidade do direito, na hipótese, a despeito das razões recursais, o caso demanda evidente necessidade de dilação probatória, notadamente porque, de uma análise inicial, verifico a celebração de acordo entre a agravante Andreia dos Santos Ribeiro e o agravado, no qual há indicação de “renúncia aos direitos sobre o usufruto vitalício dos imóveis” objetos da ação de conhecimento, conforme se constata no Id 124990730, p. 4, do processo de referência. O referido acordo foi homologado por sentença proferida em 2009, conforme informação das próprias agravantes. Além disso, ausentes argumentos e mínimos elementos de convicção que possam razoavelmente justificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; requisito esse que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito vindicado. De acordo com o consignado na decisão agravada, de fato, para antecipação dos efeitos da tutela, a parte deve demonstrar o perigo concreto em aguardar o regular processamento da ação de conhecimento, exigência indispensável à revelação da urgência alegada no deferimento da tutela. Imprescindível evidenciar que a demora fatalmente comprometerá a realização imediata ou futura do direito vindicado. Concretamente, a ação de conhecimento é de reivindicação de posse e pedido de indenização por danos materiais, e as autoras/agravantes simplesmente associam à ideia de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à afirmada posse injusta do agravado sobre os bens, inexistência de reparos necessários à manutenção dos imóveis e não pagamento dos seus tributos, situação fática que, ao cabo, será valorada no julgamento do mérito da demanda, após instrução probatória e mediante regular contraditório e ampla defesa. Ademais, importante consignar que as autoras/agravantes nada dizem ou comprovam sobre a data em que tiveram ciência da ocorrência dos alegados danos e prejuízos, e o fato de os imóveis estarem na posse do agravado desde o ano de 2009 leva à conclusão de que eram conhecedoras há muito do inadimplemento dele quanto às obrigações de manutenção/conservação dos imóveis e pagamento dos tributos a eles inerentes. Enfim, no caso, além da não constatação da probabilidade do direito em uma análise perfunctória cabível neste momento processual, também entendo ser incabível antecipar os efeitos da tutela de urgência porque ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto devem ambos estar cumulativamente demonstrados para acolhimento da pretensão liminarmente postulada. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos ambos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora